Tribunal: TJDFT
Processo: 0732623-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732623-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JK FITNESS ACADEMIA LTDA - ME, LAIR RODRIGO CARNEIRO DE SOUSA LOPES, HERLEN FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 165593832 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de JK FITNESS ACADEMIA LTDA E OUTRO, que deferiu a penhora do equivalente a 20% (vinte por cento) do salário de LAIR RODRIGO CARNEIRO DE SOUSA LOPES. Em suas razões recursais, afirma que é possível a penhora de parte da remuneração; que o percentual da penhora deferido deve ser majorado para 30% (trinta por cento), uma vez que somente 20% (vinte por cento) representa prejuízo; que deve ser penhorado integralmente o valor encontrado por meio do sistema SisbaJud, assim como o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do executado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados por meio do sistema SisbaJud, e com a determinação de penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do executado Lair Rodrigo Carneiro de Sousa Lopes. Custas recolhidas (ID 49877852). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, imperioso consignar que tanto o exequente Banco do Brasil quanto o executado Lair Rodrigo Carneiro de Sousa Lopes interpuseram recursos contra a mesma decisão. É necessário, portanto, uniformizar o entendimento. Enquanto o exequente pretende ampliar a constrição realizada, o executado busca afastar integralmente a penhora determinada. A questão tratada na decisão agravada – e, em consequência, no presente recurso – é objeto de apreciação no Agravo de Instrumento n. 0721331-25.2023.8.07.0000. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2023, assentou-se que: Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Na hipótese, a parte agravante comprovou que recebeu seu salário no dia 6/3/2023 (ID 47310309 – p. 262), ao passo que o bloqueio ocorreu no dia 8/3/2023 (ID 47310309 – p. 246). Além disso, a análise do extrato bancário juntado não demonstra a existência de outras quantias ou de reservas financeiras, passíveis de constrição. Desse modo, prima facie, a penhora incidiu sobre valores diretamente vinculados à totalidade de sua remuneração. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 1.042.945,27 (ID 155266770 dos autos de origem), de modo que, hipoteticamente, a permissão para constrição mensal do equivalente a 15% (quinze por cento) do seu salário, que hoje é de R$ 3.072,00, será incapaz de saldar o débito, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. (grifo nosso). Ainda que o objeto do agravo de instrumento anterior correspondesse à penhora realizada em valores existentes em conta corrente de natureza salarial, avançou-se na discussão para analisar se seria viável a penhora parcial daquela quantia, em decorrência da evolução jurisprudencial da matéria. Na decisão monocrática, assinalou-se que a penhora não representaria mecanismo efetivo de satisfação da dívida, razão pela qual se deferiu o pedido de suspensão do levantamento do bloqueio realizado. Diante da expressa afirmação de incompatibilidade entre penhora parcial de salários e a satisfação da dívida, consignada no Agravo de Instrumento n. 0721331-25.2023.8.07.0000, o pronunciamento judicial agravado é manifestamente contrário aos fundamentos expostos na decisão monocrática proferida em instância superior. Diante do exíguo intervalo de tempo entre a decisão proferida no agravo de instrumento mencionado e a presente decisão, não houve modificação do cenário fático, a ensejar nova análise. Cabe, portanto, ao juízo singular observar o impedimento de penhora parcial da remuneração (seja aquela realizada por meio do sistema SisbaJud e objeto do Agravo de Instrumento n. 0721331-25.2023.8.07.0000, seja aquela determinada na decisão ora agravada). Em conclusão, não é admissível a penhora – integral ou parcial – dos valores encontrados no sistema SisbaJud e de parte da remuneração do executado, por força da decisão proferida no AI n. 0721331-25.2023.8.07.0000. Cabe ressaltar que a deliberação colegiada no mencionado recurso repercutirá diretamente neste agravo de instrumento e no AI 0731857-51.2023.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora